Tribunal: STF
Processo: HC 101306
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. FUGA DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITUOSA E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 


1 . O comportamento do Paciente de evadir-se é razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a aplicação da lei penal. 




2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. 




3. Ordem denegada.